Tribunal: TJMT
Processo: 1003684-48.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003684-48.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALTA FLORESTA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO VERIFICAÇÃO – INTERVENÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO ESTATAL NÃO EVIDENCIADA -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO, EM PARTE E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

1.

Inexiste ofensa ao art. 492 do CPC quando o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemático da exordial, não havendo falar em julgamento
extra petita
.

2.

“O Superior Tribunal de Justiça entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima somente se inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(i)

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ii) em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo primeiro
(proc. n.
1003684-48.2019.8.11.0007), julgou parcialmente procedente o pedido para “
fixar a obrigação do Estado requerido em realizar a transferência da titularidade do imóvel onde funciona a 7ª Companhia Independente de Bombeiros de Alta Floresta/MT, fixando-lhe o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o seu cumprimento
”.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

em suas razões, afirma, em síntese, a não violação do princípio da separação dos poderes diante da necessidade de intervenção do Judiciário no caso em tela, haja vista que a precária estrutura física do corpo de bombeiros militares da 7ª CIBM, em especial das instalações elétricas,
pode vir a causar prejuízos irreparáveis às vidas dos profissionais que atuam naquela instituição, afetando, direta e consequentemente, toda a população.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que seja determinada a reforma geral da edificação em que se localiza a 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta/MT ou, se o caso, a construção de novo prédio que atenda as necessidades da corporação.

Contrarrazões – Id.
79473477.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, alega, em síntese, a ocorrência de decisão
extra petita
,
uma vez que a obrigação de realizar a transferência da titularidade do imóvel
onde funciona a 7° Companhia Independente não
guarda correlação com os pedidos deduzidos na inicial
, violando o princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença.

Contrarrazões – Id.
79473478.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não acolhimento da preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 130744172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR -

NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Inicialmente, a apelante Estado de Mato Grosso alega que inexiste correspondência entre o pedido e a sentença, desrespeita-se a congruência externa objetiva e profere-se sentença
extra petita
.

Pois bem.

O princípio da congruência ou da correlação entre a demanda e a sentença está consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que dispõem:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Cabe ao Juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
).

Conforme explanado na inicial, a ação foi ajuizada pelo Ministério Público após as tentativas de solução administrativa da problemática restarem infrutíferas, sendo que uma das razões apontadas para tanto foi a não regularização do terreno em que se localiza a 7ª CIBM por parte Administração Pública.

Nesse sentido, ao formular seus pedidos, pugnou expressamente o
parquet
pela condenação do ente público à “
obrigação de
adotar as providências necessárias
para reforma urgente das instalações da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Alta Floresta/MT
”. (destaquei)

Assim, inexiste ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC quando o pedido se extrai da interpretação lógico-sistemático da exordial, não havendo falar em julgamento
extra petita
.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – FGTS – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA ILIQUIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e dos pleitos apresentados na petição inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, situação que não ofende o Princípio da Congruência, portanto, não configura extra petita o julgamento que coadunar com a narrativa contida na exordial e ser decorrência lógica do pleito formulado
. (...) (N.U 0000723-74.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) (destaquei)

Por essas razões,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço dos recursos interpostos.

Colhe-se trechos da sentença combatida:

“Nos termos das manifestações das partes, passo ao julgamento do feito.

No ponto, PROCEDE a manifestação do Município de Alta Floresta sob o ID 33401644.

Com efeito, em seu desfavor, houve a perda superveniente de sua atuação no feito.

Isto porque, houve a promulgação da Lei Municipal n. 2549/2019 (ID 33492792), a qual alterou o artigo 1º da Lei Municipal n. 933/1999 no que se refere às medidas e confrontações da área doada ao Estado de Mato Grosso, dando novo prazo para a escrituração. Dessa forma, foi confeccionado o termo de autorização de lavratura de escritura pública aos 11/02/2020, o qual foi retirado pelo Comandante do 7º CIB aos 21/02/2020.

Portanto, exaurida a obrigação do Município de propiciar os meios para a regularização da doação, incumbindo ao Estado de Mato Grosso o pertinente registro junto ao Cartório do RGI desta Comarca.

Em consequência, determino a EXCLUSÃO do Município de Alta Floresta junto ao pólo passivo da lide.

No mérito, os pedidos procedem em parte.

Inicialmente, quanto à regularização da titularidade do imóvel junto ao Cartório do RGI dessa Comarca, diante da manifestação do Estado requerido em sua Contestação (ID 26127140), tem-se que o cumprimento dessa obrigação não mais se insere no âmbito da discricionariedade do Administrador Público.

Isto porque, o próprio ente público requerido indicou a necessidade de autorização legislativa que lhe propiciasse realizar a transferência da titularidade do imóvel.

Outrossim, restou comprovado nos autos que houve a promulgação da Lei Municipal n. 2549/2019 (ID 33492792), a qual alterou o artigo 1º da Lei Municipal n. 933/1999 no que se refere às medidas e confrontações da área doada ao Estado de Mato Grosso, dando novo prazo para a escrituração. Dessa forma, foi confeccionado o termo de autorização de lavratura de escritura pública aos 11/02/2020, o qual foi retirado pelo Comandante do 7º CIB aos 21/02/2020.

Portanto, declaro a obrigação do Estado requerido em realizar a transferência da titularidade do imóvel, fixando-lhe o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para o seu cumprimento.

Doutro lado, no que se refere à realização das obras de reforma das instalações da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Alta Floresta/MT, necessárias ao bom funcionamento da unidade, com a correção dos vícios construtivos que causam riscos à integridade física e segurança dos frequentadores da unidade, entendo que tal obrigação insere-se dentro dos critérios de discricionariedade do Administrador Público.

Ainda, conforme expresso no relatório sob o ID 26138558, p. 11/13, houve o início das obras de reparo e reforma da unidade. Portanto, no caso, restou afastada a omissão do ente público. Ademais, a conclusão das obras de reforma da unidade deverá atender aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador público”.

Pois bem. O cerne da demanda consiste em analisar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em razão de omissão quanto às providências necessárias para regularização do imóvel e, ainda, omissão quanto a reforma do imóvel ou construção de um novo prédio.

Do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
A magistrada de origem entendeu pela responsabilidade do Estado de Mato Grosso em adotar as providências necessárias para regularização do imóvel, eis que o Município/proprietário já procedeu com o necessário ao emitir o termo de autorização para lavratura da escritura.

Quanto ao tema, importante trazer à baila que, em que pese seja efetivamente necessária a regularização do imóvel (legalização da doação do terreno) para que a administração pública possa proceder com eventuais reformas/licitação, inclusive sendo esta a tese de defesa do Estado de Mato Grosso, alguns pontos constantes dos autos precisam ser considerados.

O Município de Alta Floresta, proprietário do imóvel, apresentou defesa (id. 79473452) e o que se verifica dos documentos juntados por este é que o “Termo de Autorização de Lavratura de Escritura” foi emitido em 11/02/2020, ou seja, após a propositura da presente demanda, portanto, já cai por terra a informação de omissão do Estado de Mato Grosso, eis que a regularização dependia de terceiro/proprietário do imóvel.

Demais disso, o termo foi retirado pelo Ten. Cel. representante do Corpo de Bombeiros (id. 79473456), e, em sede de impugnação, o Ministério Público Estadual assim pontuou:

“Todavia, como o próprio município declarou em sua contestação, durante a vigência da Lei Municipal de Doação nº 933/99, o Estado de Mato Grosso descumpriu sua obrigação em face da legislação, deixando transcorrer o prazo previsto para escrituração do terreno em comento. Do mesmo modo, muito embora ainda esteja dentro do prazo estipulado pela nova Lei Municipal nº 2.549/19, que vai até agosto/2020, inobstante a existência de termo autorizativo para lavratura de escritura pública, até o presente momento não há informações sobre a efetiva transferência da área doada ao Estado de Mato Grosso”.

Ocorre que, conforme se verifica, o termo não foi entregue à representante do Estado responsável pela regularização fundiária, e sim ao representante do corpo de bombeiros, sem informações nos autos de que que tenha sido protocolado no departamento competente, procedimento este necessário para os tramites.

Sabe-se que para proceder com a transferência de imóvel é necessária a lavratura de instrumento apto, além da apresentação de diversos documentos tanto no cartório de tabelionato quanto, posteriormente, no cartório de registro de imóveis, além dos prazos estabelecidos pela Lei 6.015/73.

No presente caso, imputar ao Estado omissão ou obrigação de fazer quando nem mesmo havia possibilidade de cumprimento anterior, é, por certo, medida dispersa do bom alvitre, que deve ser rechaçada.

Portanto, merece guarida os pleitos formulados pelo Estado de Mato Grosso para afastar a obrigação de fazer quanto ao prazo determinado para regularização do imóvel.

Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual
. É cediço que o Supremo Tribunal Federal tem relativizado o princípio da separação dos poderes e tem admitido ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos públicos, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, ARE 1174624 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 10-02-2020 PUBLIC 11-02-2020)

Destarte,
em situações excepcionais, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público na concretização das metas delineadas pelo constituinte, abre-se ao Poder Judiciário a possibilidade de apreciar o pedido de intervenção, sem que, com isso, incorra em invasão de competência ou violação ao princípio da separação dos poderes
.

In casu
, as provas carreadas com a inicial, notadamente o Relatório Técnico n. 34/2016, elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso – CREA/MT em meados de 2016, após visita
in loco
ao corpo de bombeiros, aponta diversas irregularidades que colocam em risco a segurança de todos que frequentam o local, tais como vazamento de água generalizado, ambientes insalubres e instalações elétricas improvisadas e expostas.

Tal consignado no citado documento, “
A falta de manutenção comprometeu o uso geral da edificação tornando necessária uma reforma geral de toda a edificação
”.

Contudo, como já se disse, há embaraços legais que impedem as reformas substanciais e necessárias pleiteadas nos autos, as quais somente poderão ser adotadas após a regularização do imóvel, com a transferência para o Estado de Mato Grosso.

Em regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o artigo 37, §6º, da Carta Magna e, no caso de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Nesse cenário, por mais robustas que sejam as provas atinentes à necessidade de reforma, há fator antecedente, de responsabilidade de terceiro, que necessita ser observado.

Extrai-se dos fatos que o município/proprietário promulgou a Lei 933/99 para doação do bem em que está instalado o corpo de bombeiros ao Estado de Mato Grosso, contudo, deixou de demarcar precisamente a área, o que impossibilitou o trâmite até posterior alteração. Ocorre que, somente em 23/12/2019, por meio da Lei Municipal 2.549/2019, as alterações ocorreram (id. 79473456).

Portanto, a demora se deu em decorrência de fatos alheios ao Estado de Mato Grosso, e, sem que se constate a presença de omissão ou ilegalidade, não há que se falar em necessidade do Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. IMPLANTAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO DO EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incide a Súmula 284 do STF quando a parte aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015 de forma genérica, sem explicitar qual a efetiva ausência de pronunciamento e sua relevância para a solução da controvérsia. 2.
O STJ entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
(AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). 3. Em ação civil pública visando à implantação de rede de esgoto sanitário, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, atestou que não houve omissão do ente público municipal a justificar a excepcional intervenção do Judiciário, conclusão cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1732618 SC 2018/0072115-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Ainda, esta e. Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RODOVIA ESTADUAL – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – POLÍTICA PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – NÃO EVIDENCIADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NÃO PERMITIDA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO.

Configura violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determinar ao Estado que proceda à pavimentação de rodovia estadual, quando não ficar demonstrada a omissão estatal, bem assim a situação excepcional que justifique a sua intervenção.

O Magistrado não deve substituir o gestor público, definindo os rumos das políticas públicas, sem ter conhecimento do orçamento disponível.

(N.U 0000816-71.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

REMESSANECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - TRATAMENTO DE ESGOTO - POLÍTICAS PÚBLICAS - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA RATIFICADA

1.O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário limita-se, em regra, ao aspecto da legalidade ou, mais modernamente, ao aspecto da juridicidade, de modo que a atuação da Administração deve ser analisada não, somente, em relação à lei formal, mas, também, ao ordenamento jurídico como um todo (bloco de legalidade).

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima somente se inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017).

3.Sentença ratificada.

(N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Deste modo, não tendo o
parquet
comprovado que o Estado de Mato Grosso se omitiu de maneira específica e ilegal, bem como sendo necessária a regularização da transferência do imóvel para que a administração pública possa proceder com obras no local, não há que se falar em condenação em obrigação de fazer para reforma ou construção de novo prédio.

Em face do exposto, conheço das apelações, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso somente para afastar a determinação de prazo para transferência do imóvel (i) e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022